Tribunal: TJSP
Processo: 2009631-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença.

Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos do crédito da aposentadoria do executado – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, ainda que limitada a 10% sobre o valor originalmente retido – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença.

Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos do crédito da aposentadoria do executado – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, ainda que limitada a 10% sobre o valor originalmente retido – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança.

Na defesa da meação, a prova de que a dívida executada reverteu em proveito apenas de um dos cônjuges cabe ao executado e não ao credor, pois tendente a afastar a presunção existente, o que não ocorreu.

Sub-rogação da exequente nos créditos que o executado possui junto a seus filhos não reflete garantia de liquidez e satisfação da dívida, o que se dará com efetiva conversão desses créditos em recebimentos

Recurso provido em parte.